Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral em ver reconhecido o direito à progressão funcional de seu falecido esposo, Policial Militar do Distrito Federal.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação pretendendo a promoção post mortem de seu esposo, na forma prevista na Lei no 12.086/2009. Aduziu que o marido contraiu COVID-19 por contaminação ocorrida durante o Curso de Aproveitamento de Praças do qual participava em busca de progressão funcional. Sustentou que o óbito decorreu de acidente de trabalho. Pugnou pela promoção do falecido a 2o Sargento e pela condenação do réu ao pagamento das diferenças das verbas salariais retroativamente, a partir da data do óbito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49125915).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente requer a cassação da sentença. Afirma ter pleiteado a produção de prova testemunhal visando à comprovação de que o falecido contraiu coronavírus durante o curso de aperfeiçoamento promovido pela Polícia Militar. Alega que a improcedência do seu pedido em primeira instância, sem lhe ter sido oportunizada a produção da prova oral, configura cerceamento de defesa.

6. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pretendida pela parte autora, com suporte no artigo 370 do Código de Processo Civil, e julgou improcedente a pretensão inicial.

7. Conforme disposto no referido dispositivo do C.P.C., cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento. No caso, a prova testemunhal pretendida é inequivocamente inútil, vez que não se mostra apta a comprovar que o servidor falecido contraiu coronavírus, amplamente disseminado no ano de 2020, enquanto participava de Curso de Aproveitamento de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.

8. A se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.